Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-19.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700697-19.2021.8.07.0019 RECORRENTE: ENEIAS SOARES COSTA, JEAN SOARES COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. DOLO ANTECEDENTE COMPROVADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6. MAIS BENÉFICO. REGIME INICIAL. RECURSO DO RÉU ENEAS DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU JEAN PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Complexa e árdua é a apuração da situação fática como ilícito civil ou ilícito penal. O Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar deve ser anterior à prática da conduta delitiva. 2. O dolo dos agentes é evidente, pois, após firmarem o negócio jurídico com a vítima, compareceram com ela ao cartório, munidos de um documento particular de cessão de direitos, com a finalidade de travestir a operação de legitimidade, porém, condicionaram a lavratura da escritura pública de cessão de direitos à quitação dos tributos pendentes e, feito este pagamento pela vítima, cessaram qualquer contado. Meses depois, anunciaram à venda o mesmo lote e chegaram a negociá-lo com um pretenso comprador. O dolo é antecedente, uma vez que os réus nunca intentaram repassar a escritura pública de cessão de direitos do lote. 3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 4. Quando se tratar de réu reincidente e a pena aplicada for inferior 4 (quatro) anos, cabível a aplicação do regime inicial semiaberto. 5. Recurso do réu ENEAS desprovido. Recurso do réu JEAN parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 171, caput, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, buscando a absolvição por atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 171, caput, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028